Tribunal: TJSP
Processo: 0008190-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Autoria. Positivada na prova conduta importante especificamente atribuída ao preso, não há como recusar a classificação dos fatos como falta disciplinar de natureza grave, com as consequências legais correspondentes.